Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704505-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Em razão do pedido de gratuidade de justiça, observe o agravante que tal requerimento já restou indeferido nos termos da decisão ID 38012402 (autos de origem), proferida em junho de 2019. Assim, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, com documentação idônea, a modificação de sua situação econômica de modo a demonstrar seu alegado estado de hipossuficiência, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora